Tribunal: TJBA
Processo: 8003954-18.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003954-18.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIALISSON SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): IGOR EMANOEL DE SOUZA PACHECO DOS SANTOS, ISABELLE PINHEIRO QUESADO APELADO: MICHELLY ALVES LUCAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA DE MENOR. PRETENSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HISTÓRICO DE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO GENITOR. INSEGURANÇA AO MENOR. GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITAS SUPERVISIONADAS. PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA DA APELADA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Tialisson Santana de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara de Família da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por Michelly Alves Lucas, que fixou a guarda unilateral do menor à genitora, com regime de visitas supervisionadas ao genitor, além de deliberar sobre a partilha de bens. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a fixação da guarda compartilhada; (ii) verificar se os elementos técnicos constantes dos laudos psicossociais autorizam a manutenção da guarda unilateral materna; (iii) analisar a subsistência do interesse recursal quanto à partilha de bens diante da desistência expressa da apelada. III. Razões de decidir 3. O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, deve prevalecer sobre qualquer outra consideração, orientando a definição da modalidade de guarda. 4. Embora a guarda compartilhada constitua regra geral, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, sua aplicação exige que ambos os genitores apresentem condições mínimas de cooperação, estabilidade emocional e aptidão para o exercício conjunto do poder familiar. 5. As avaliações técnicas são convergentes ao recomendar a guarda unilateral materna, reconhecendo na genitora ambiente emocionalmente seguro, estruturado e adequado ao desenvolvimento integral do menor, com visitas paternas supervisionadas. IV. Dispositivo e tese CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: A guarda compartilhada, embora regra legal, pode ser afastada quando os elementos técnicos demonstrarem que a medida não atende ao melhor interesse da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.589; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5001989-89.2024.8.13.0514, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 04/12/2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8003954-18.2021.8.05.0146, em que figura como Apelante TIALISSON SANTANA DE OLIVEIRA, e, como Apelada MICHELLY ALVES LUCAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27